Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-24.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001587-24.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RENILDA CANDIDA FABIANO - CPF: 327.666.291-49 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO COM ASSINATURA DA AUTORA. TROCO DEPOSITADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência, sob argumento que reclamada comprovou a origem do empréstimo.

2.
Parte recorrida demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores dos empréstimos consignados ao juntar cópia dos contratos assinados com documento pessoal.

2. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência sob fundamento de que a parte requerida logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo discutido na ação, inexistindo ilegalidade na cobrança.

A recorrente sustenta que o valor foi ofertado pela empresa como “devolução de juros” e não empréstimo, sendo indevidas as quantias consignadas em seu benefício previdenciário. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência da relação jurídica correspondente ao contrato de empréstimo, bem como condenada a reclamada a restituir, em dobro, do valor descontado, perfazendo o
quantum
de R$ 18.468,50 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),, a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o requerido sustenta, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de gratuita de justiça (id. 78339955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – Preliminar

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de contrato de empréstimo pactuado e nos danos morais decorrentes da conduta da reclamada.

Preliminar rejeitada.

V O T O – Mérito

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados em folha de pagamento são indevidos e, se é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A recorrente assevera que em 15/01/2018 foi procurada por uma representante do banco recorrido, informando que a reclamante teria direito a receber um crédito no valor de R$2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), a título de “devolução de juros”, valor remanescente de contratos anteriores. No entanto, salienta que o Banco reclamado lançou indevidamente no seu benefício previdenciário o empréstimo identificado pelo n. 000005177701, no valor de R$ 13.172,03 (treze mil cento e setenta e dois reais e três centavos), em 01 de fevereiro de 2018.

Afirma que foram realizados 25 (vinte e cinco) descontos no valore de R$ 369,37 (trezentos e sessenta e nove reais), que totalizam R$9.234,25 (nove mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Alega, ainda, que em nenhum momento a reclamada esclareceu que se tratava de uma renegociação. A fim de comprovar as suas alegações, anexou
prints
de conversa do aplicativo de
WhatsApp
com o número +21 99127-8515, em que terceiro se identifica como funcionário do banco, bem como, junta
“
Consulta de Empréstimo Consignado” e áudios.

A Instituição Bancária recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou o empréstimo consignado n. 5177701, firmado em 01/02/2018, no valor total de R$ 13.172,03 (treze mil cento e setenta e dois reais e três centavos), com previsão para pagamento em 72 parcelas (07/03/2018 a 07/02/2024) de R$ 369,37 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos).

A esse respeito, esclarece que o valor de R$ 2.078,92 (dois mil e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) foi liberado na conta da reclamante, via transferência bancária, em 01/12/2018, sendo o valor remanescente de R$ R$ 11.093,11 (onze mil e noventa e três reais e onze centavos), utilizado para refinanciamento da operação anterior n. 1804435.

A fim de comprovar a tese defensiva, a reclamada junta cópia da
cédula de crédito bancário n.
5177701
, assinalada a opção de portabilidade e refinanciamento e devidamente assinada pela reclamante, cópia de documentos pessoais, declaração de residência e comprovante de TED.

Chamada a apresentar impugnação, a reclamante afirma que “
o contrato não foi celebrado de acordo com princípios e normas, já que claramente ela foi enganada como faz provas toda documentação que aparelhou a petição inicial
” (sic – id. 78338496).

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida não comporta reforma, haja vista que o Banco recorrido comprovou a origem do empréstimo realizado, cujo contrato está devidamente assinado e acompanhado dos documentos pessoais da reclamante.

A esse respeito, frisa-se que a reclamante não impugnou em nenhum momento as assinaturas lançadas no aludido contrato, que é muito semelhante àquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração acostada aos autos, de modo que não há que se falar em desconhecimento dos termos do respectivo contrato firmado, tampouco em desconto indevido, já que a reclamada a apresentou provas robustas capazes de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou os descontos no benefício previdenciário.

Por derradeiro, apenas a título argumentativo, frise-se que na conversa de Whatsapp são utilizados termos informais como “
pode ficar trank”
(sic), linguagem incompatível com um canal de atendimento utilizado por um banco. Aliado a isso, consigne-se que os aludidos prints estão parcialmente recortados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólumes os todos os termos da sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021